Tribunal: TJDFT
Processo: 0040694-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RICARDO LUIS DA SILVA OLIVEIRA, em face à decisão proferida em execução fiscal ajuizada em desfavor do apelante. Na origem, o Juízo indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia formulado por RICARDO e autorizou o levantamento dos valores em favor do DISTRITO FEDERAL (ID. 66760313). RICARDO LUIS DA SILVA GONÇALVES interpôs apelação. Pediu gratuidade de justiça e repristinou os fundamentos das manifestações anteriores de que “a Corte Cidadã estendeu a regra da impenhorabilidade aos valores mantidos em conta corrente, fundo de investimentos e papel-moeda, elastecendo a interpretação do dispositivo legal aos montantes depositados em instituições financeiras de forma genérica”. Teria restado demonstrado o “caráter de poupança” da conta corrente, o que atrairia a impenhorabilidade dos valores (ID. 66760315). Contrarrazões em que o DISTRITO FEDERAL defendeu o não cabimento do recurso de apelação (ID. 66760319). Intimado, o apelante defendeu a rejeição da alegação de não conhecimento (ID. 68251752). A gratuidade de justiça foi indeferida e o preparo foi regularmente juntado no ID. 70253836. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. A parte dispositiva do decisum recorrido encontra-se assim redigida (ID. 66760313): “Ante o exposto, INDEFIRO, o requerimento e mantenho a penhora efetivada na mencionada conta bancária de titularidade da parte Executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ R$ 65.691,89 (sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), em favor do exequente. Intimem-se.” A norma processual define sentença como o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução de mérito, ou extingue a execução/cumprimento de sentença. É o que dispõe o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Nesse passo, é necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487, do CPC, além de extinguir a fase cognitiva, a execução ou mesmo o cumprimento de sentença, caso contrário o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. Consoante disposto no art. 1.009, caput, do CPC, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para deduzir pretensão para que o tribunal reaprecie eventual decisão de extinção da execução ou do cumprimento de sentença. No caso, o pronunciamento recorrido não pôs fim ao procedimento executivo, limitando-se a indeferir a desconstituição da penhora. Desta forma, a hipótese dos autos não se amolda à previsão na lei adjetiva, uma vez que não houve a extinção do feito. Segundo a norma prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em face de expressa disposição no diploma processual civil, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro e inescusável. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.905.121/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 25/5/2021.) No mesmo sentido, esta 3a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu a diligência postulada pela parte exequente e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de se conhecer do apelo e de deferir a diligência postulada de citação dos sócios, para indicar bens da sociedade empresarial que seriam passíveis de penhora. III. Razões de decidir. 3. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença. 4. Tratando-se de apelação interposta contra decisão interlocutória, que não resolve com definitividade a lide ou extingue a fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, revela-se evidente a impossibilidade de conhecimento dessa peça recursal, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade, consistindo, ainda, em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. A determinação de arquivamento provisório do cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo executivo, porquanto seu curso pode ser retomado se localizados bens passíveis de serem penhorados, conforme o artigo 921, inciso III, c/c §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Apelo não conhecido. (Acórdão 1970244, 0704624-37.2023.8.07.0014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem honorários recursais. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15